Tribunal: TJSP
Processo: 0156008-50.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento por determinação do E. STJ, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1680318/SP e REsp 1708104/SP – Tema 989), no sentido de que "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou

Ementa:
Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento por determinação do E. STJ, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. E. STJ firmou entendimento, em regime de recursos repetitivos (REsp 1680318/SP e REsp 1708104/SP – Tema 989), no sentido de que "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto". Ação que discute apenas o valor da mensalidade cobrada do beneficiário inativo, não havendo controvérsia acerca da contribuição dos empregados para o pagamento das mensalidades e do seu direito à manutenção da condição de beneficiário após o encerramento do vínculo empregatício. Ação não afetada pelo repetitivo. Mantido o v. acórdão proferido no julgamento da apelação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0156008-50.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BRAULINO FERREIRA SALGADO e MARIA DA SILVA FERREIRA, é apelado
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL - SABESPREV.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. Acordão
proferido no julgamento da apelação. V.U.", de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/7 19374
VOTO No: 19374
APEL. No: 0156008-50.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BRAULINO FERREIRA SALGADO e MARIA DA SILVA FERREIRA
APDO. : FUNDAÇÃO SAÚDE SABESPREV DE SEGURIDADE SOCIAL
SABESPREV
Submetido o presente recurso de apelação a novo
julgamento por determinação do E. STJ, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC. E. STJ firmou entendimento, em
regime de recursos repetitivos (REsp 1680318/SP e REsp
1708104/SP Tema 989), no sentido de que “Nos planos
de
saúde
coletivos
custeados
exclusivamente
pelo
empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como
beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho,
não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário
indireto”. Ação que discute apenas o valor da mensalidade
cobrada do beneficiário inativo, não havendo controvérsia
acerca da contribuição dos empregados para o pagamento
das mensalidades e do seu direito à manutenção da
condição de beneficiário após o encerramento do vínculo
empregatício. Ação não afetada pelo repetitivo. Mantido o
v. acórdão proferido no julgamento da apelação.
Vistos.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada” (sic) ajuizada por BRAULINO FERREIRA
SALGADO e MARIA DA SILVA FERREIRA em face de
FUNDAÇÃO SAÚDE SABESPREV DE SEGURIDADE SOCIAL
SABESPREV.
A r. sentença (fls. 360/363), disponibilizada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/7 19374
DJe de 18/03/2011 (fls. 365), julgou a ação nos seguintes termos:
“De acordo com o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de
Processo
Civil.
Os
autores
arcarão
com
o
pagamento das custas e as despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios, que fixo
em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no
artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil.”
Inconformado, apela o autor (fls. 366/400).
Sustenta a nulidade da r. sentença por violação
do contraditório e da ampla defesa, pois não foram produzidas
provas acerca da exatidão dos valores cobrados pela apelada
para a manutenção de funcionários inativos no plano de saúde.
No mérito, aponta que os valores apresentados
pela apelada são arbitrários e excessivamente onerosos, não
tendo sido comprovados por prova pericial.
Alega que não é razoável que o valor da
mensalidade cobrada do empregado inativo seja 28 vezes
superior ao valor dele cobrado a título de contribuição na
vigência do contrato de trabalho.
Sustenta que a Resolução no 21 do CONSU, que
autoriza a criação de plano destinado apenas aos funcionários
inativos, não pode prevalecer, pois contraria o disposto no art.
31 da Lei no 9.656/98, segundo o qual os inativos “têm direito ao
mesmo padrão de atendimento, cobertura e percentuais de reajustes de
acordo com o plano coletivo ao qual restam vinculados os
trabalhadores da ativa. Ressalte-se que, tais valores devem ser
equivalentes aos que vinham sendo praticados pela operadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/7 19374
anteriormente, por ocasião da vigência do plano coletivo,
proporcionalmente a cada beneficiário” (fls. 392).
Requer que o valor da mensalidade seja
apurado com base nos valores pagos pela ex-empregadora à
operadora plano de saúde nos 12 meses anteriores à sua
demissão.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, recolhido o preparo (fls. 401/402).
Contrarrazões pela ré (fls. 408/427).
Pelo
v.
acórdão
de
fls.
466/475,
complementado pelo v. acórdão que rejeitou os embargos de
declaração (fls. 483/487), esta Colenda Câmara, em acórdão de
relatoria da E. Des. Márcia Cardoso, deu parcial provimento ao
recurso para “julgar a ação parcialmente procedente e condenar a ré,
ora apelada, a manter os autores no plano de saúde mediante o
pagamento integral do prêmio (cota do funcionário e do empregador,
sendo esta a média dos seis últimos pagamentos anteriores ao
desligamento do apelante com os devidos reajustes valor a ser apurado
em sede de liquidação de sentença), sem tempo determinado”.
Contra referida decisão, a ré interpôs recurso
especial às fls. 490/502.
Contrarrazões
ao
recurso
especial
às
fls.
510/515.
Considerando o posicionamento adotado pela
douta Turma Julgadora, o Exmo. Min. Luis Felipe Salomão
determinou o retorno dos autos a esta C. Corte para que se
reapreciasse a questão, “nos termos do art. 1.037, inciso II, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/7 19374
CPC/2015, observando-se, em seguida, o procedimento dos arts. 1.040
e 1.041 do CPC/2015)”, em virtude da decisão do Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
no
1.680.138/SP e 7.708.104/SP.
É o relatório.
Submete-se o presente recurso de apelação a
novo julgamento pela Turma Julgadora, para os fins
especificados na determinação em decisão monocrática do Exmo.
Min. Luís Felipe Salomão (fls. 666/667), nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (art. 543-C,
parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código).
A reapreciação se dá em razão da decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos REsps. no 1680318/SP e
1708104/SP.
Nesse processo, claramente a definição do
entendimento vinculativo se deu em relação aos feitos que
envolvem especificamente controvérsia acerca da manutenção de
empregado aposentado ou demitido em plano de saúde coletivo
custeado exclusivamente pela ex-empregadora:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL.
EX-EMPREGADO APOSENTADO OU DEMITIDO
SEM JUSTA CAUSA. ASSISTÊNCIA MÉDICA.
MANUTENÇÃO.
ARTS.
30
E
31
DA
LEI
No
9.656/1998. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
CONTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO EMPREGADOR.
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO.
COPARTICIPAÇÃO

DO

USUÁRIO.
IRRELEVÂNCIA. FATOR DE MODERAÇÃO.
SALÁRIO INDIRETO. DESCARACTERIZAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/7 19374
1. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Nos
planos de saúde coletivos custeados exclusivamente
pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa
como beneficiário, salvo disposição contrária expressa
prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva

de

trabalho,

não
caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
A presente ação, contudo, envolve discussão acerca do
valor da mensalidade devida pelos beneficiário inativos
e a possibilidade de cobrança de valores distintos de
funcionários
ativos
e
inativos,
não
havendo
controvérsia acerca da contribuição dos empregados no
pagamento das mensalidades e de sua manutenção da
condição de beneficiário após o encerramento do
vínculo empregatício”
(STJ, Segunda Seção, REsp. no 1680318/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/08/2018)
Assim, o v. acórdão em comento afirmou:
“Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o primeiro
apelante contribuiu por mais de dez anos para o plano
pleno até o seu desligamento (fls. 44/47), adquirindo o
direito de permanecer como beneficiário do mesmo
plano.
Ressalta-se que a lei não traz diferenciações entre o
empregado ativo e o inativo, pelo contrário, assegura
ao inativo a extensão do contrato de plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura que gozava quando
ativo, de modo que a previsão de dois contratos
diferentes, um para funcionários ativos e outro para
exfuncionários (“Plano Especial TAC”), como custos e
reajustes diferentes, não encontra amparo no referido
dispositivo.
[...]
Desse modo, é de rigor que a apelada mantenha os
apelantes no plano de saúde, nos mesmos moldes dos
empregados da ativa, desde que os usuários paguem o
valor integral do prêmio mensal cuja parte maior era
anteriormente suportada pela empregadora.
[...]
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0156008-50.2010.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/7 19374
provimento ao recurso, a fim de julgar a ação
parcialmente procedente e condenar a ré, ora apelada, a
manter os autores no plano de saúde mediante o
pagamento integral do prêmio (cota do funcionário e do
empregador, sendo esta a média dos seis últimos
pagamentos anteriores ao desligamento do apelante com
os devidos reajustes valor a ser apurado em sede de
liquidação de sentença), sem tempo determinado. Em
razão do decidido, ficam invertidos os ônus da
sucumbência.”
Em resumo, a discussão em regime de recursos
repetitivos não se relaciona com a presente ação, em que não se
discute a manutenção de ex-empregado aposentado em plano
coletivo empresarial custeado unicamente pela ex-empregadora
após a dissolução do vínculo empregatício, mas tão somente o
valor da mensalidade cobrada dos beneficiários inativos.
Posto que assim não fora, os demonstrativos de
pagamento de fls. 45/47 evidenciam claramente que havia
descontos mensais no holerite do empregado a título de
contribuição para a manutenção do plano de saúde.
Assim, neste julgamento nos termos do art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o v. acórdão da
apelação deve ser mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. Acórdão
proferido no julgamento da apelação.
MARY GRÜN
Relatora